Tribunal: TJDFT
Processo: 0714622-16.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
DECISÃO BANCO ITAU S.A. interpôs apelação em face a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito (ID 23413733). Em petição de ID 26836852, o apelante comunicou a realização de acordo extrajudicial, bem como o desinteresse no prosseguimento do feito e requereu a desistência da ação. Diante da vedação imposta pelo art. 485, § 5o, do CPC, o recorrente foi intimado para se manifestar acerca do interesse no julgamento da apelação, oportunidade na qual pugnou pela desistência do recurso (IDs 28000953 – 28785857). Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601